Tribunal: TJSP
Processo: 2041692-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cancelamento de hipoteca. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que concede tutela de urgência para o cancelamento da hipoteca. Imóvel quitado sobre o qual ainda pende hipoteca. Requisitos do artigo 300, CPC. Presença. AGRAVO INTERNO. Recurso interposto em face da Decisão Monocrática que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Recurso prejudicado diante do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cancelamento de hipoteca. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que concede tutela de urgência para o cancelamento da hipoteca. Imóvel quitado sobre o qual ainda pende hipoteca. Requisitos do artigo 300, CPC. Presença. AGRAVO INTERNO. Recurso interposto em face da Decisão Monocrática que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Recurso prejudicado diante do julgamento do Recuso interposto anteriormente. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041692-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ANGELA CRISTINA TEIXEIRA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041692-47.2020.8.26.0000 -Voto no 12338
2
VOTO No 12338
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2041692-47.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No: 2041692-47.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: ANGELA CRISTINA TEIXEIRA SANTANA
INTERESSADA: SPE RESERVA IGUATEMI EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ “A QUO”: PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cancelamento de hipoteca. Ação
de Obrigação de Fazer. Decisão que concede tutela de urgência
para o cancelamento da hipoteca. Imóvel quitado sobre o qual
ainda pende hipoteca. Requisitos do artigo 300, CPC. Presença.
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto em face da Decisão
Monocrática que negou efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento. Recurso prejudicado diante do julgamento do Recuso
interposto anteriormente. Decisão mantida. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
que, nos Autos da Ação de obrigação de fazer concedeu tutela de urgência pleiteada pela
Agravada, determinando que procedam ao cancelamento da hipoteca que incide sobre o
Imóvel e a unidade imobiliária apontada nos Autos.
Insurge-se o Agravante sustentando, em síntese, a ausência de requisitos
para a concessão da tutela antecipada, uma vez que tal levará a irreversibilidade da medida,
considerando que esgotaria a própria providência jurisdicional pleiteada pela Agravada.
Afirma não deter responsabilidade quanto a providência administrativa perante o Registro
de Imóveis. Realiza ilações acerca da natureza jurídica da multa, devendo ser fixada com
razoabilidade e proporcionalidade, devendo-se minorar o valor fixado.
O efeito suspensivo foi indeferido (fl. 105), apresentando a Agravada
Contraminuta (fls.132/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041692-47.2020.8.26.0000 -Voto no 12338
3
Contra a Decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado foi
interposto Agravo Interno, pretendendo o Banco Agravante a suspensão da tutela
antecipada concedida nos Autos Principais.
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de obrigação de fazer promovida pela Agravada em
face do Agravante e de “SPE Reserva Iguatemi Empreendimento Imobiliário Ltda.”.
Afirma a Agravada ter adquirirdo o Imóvel apontado na Inicial pelo
preço de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais), já quitado desde 01.02.17.
Contudo, a Construtoria não fez até o presente momento a outorga de
Escritura da referida unidade, bem como o Réu Agravante Banco do Brasil possui uma
hipoteca gravada na referida matrícula.
Diante disto, ingressou com a presente Demanda, requerendo a concessão
de tutela de urgência, com imposição de multa cominatória, a fim de ser cancelada a
hipoteca que grava o Imóvel sub judice perante o competente Registro.
A tutela antecipada foi concedida, motivo pelo qual se insurgiu o
Agravante, contudo, sem razão.
Pois bem, cumpre a concessão da tutela de urgência, desde que presentes
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do Processo e, desde
que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da Decisão, nos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do Processo”.
Ora, incontroversa a quitação do débito da Requerente, de rigor o
levantamento do gravame instituído pelo Banco sobre o Imóvel dado em garantia de
empréstimo ao financiamento do Empreendimento Imobiliário, não havendo que se falar
em ausência de responsabilidade do Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041692-47.2020.8.26.0000 -Voto no 12338
4
Neste sentido, prescreve a Súmula no 308 do Superior Tribunal de
Justiça:
“A hipoteca firmada entre a Construtora e o Agente Financeiro, anterior
ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do Imóvel”.
Assim, quitado o preço do Contrato, a existência de gravame sobre o bem
de propriedade da Autora, por obrigações assumidas pelas Requeridas em face de terceiro,
configura o perigo de dano que autoriza a concessão da tutela de urgência.
Na mesma toada já decidiu este Tribunal em casos análogos:
“Tutela provisória. Compra e venda. Cancelamento de hipoteca. Imóvel
hipotecado a favor do Agente Financeiro, como garantia do
financiamento destinado a construção do Empreendimento. Requisitos
do artigo 300 do CPC configurados. Quitação do preço pelo adquirente,
sendo razoável que a vendedora providencie o necessário para
levantamento do gravame. Súmula 308 do STJ. Multa diária razoável.
Fixação de limite máximo de R$50.000,00. Decisão parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido”. (Agravo de Instrumento no
2157208-23.2017.8.26.0000, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5a
Câmara de Direito Privado, J. 14.12.17)
“Adjudicação compulsória. Tutela de evidência. Cancelamento de
hipoteca. Ausência de requisitos. Insurgência contra decisão que
indeferiu tutela da evidência requerida para cancelar liminarmente a
hipoteca. Decisão mantida. Pedido que não se enquadra nas hipóteses de
concessão de tutela da evidência até o presente momento (art. 311,
CPC).
Recurso
desprovido”. (Agravo
de
Instrumento
no
2173270-41.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a
Câmara de Direito Privado, J. 20.10.17).
Com relação à multa, embora o Douto Juízo a quo tenha determinado a
sua incidência, não fixou qualquer valor, determinando que seria realizado se e quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041692-47.2020.8.26.0000 -Voto no 12338
5
descumprimento da Decisão.
Destarte, deve ser a r. Decisão mantida, tal qual como lançada.
Diante do desfecho do Agravo de Instrumento, restou prejudicada a
análise do Agravo Interno interposto contra a Decisão monocrática que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente Recurso.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro
Felix Fischer, DJ 08.05. 06, p. 240).
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
determinando-se a remessa dos Autos à Instância Inaugural, para as providências cabíveis.
Ademais, JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
PENNA MACHADO
Relatora